Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE BEZERRO. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVAS SUFICIENTES. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Existentes diversos fatores que apontam para a celebração do negócio jurídico (certidão exarada pelo leiloeiro, pagamento voluntário da comissão e de diversas parcelas etc.), está suficientemente provado o direito de o autor exigir o pagamento restante, inexistindo qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo apresentado pelo réu, nos termos do art. 373 do CPC/2015.

2. O mero exercício regular do direito de defesa, inclusive questionando certidão com fé pública, que possui presunção relativa de veracidade, não deve ser confundido, por si só, com eventual litigância de má-fé.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.